Tribunal: TJSP
Processo: 1005336-44.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenização. Demanda julgada procedente. Prestação de serviços de telefonia. Requerida que tem participação direta nos fatos narrados. Falha na prestação dos serviços. Incidência do CDC. Transferência de chip a terceiros, contribuindo para a ocorrência da fraude por estes praticada. Responsabilidade objetiva. Excludentes de responsabilidade não verificadas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenização. Demanda julgada procedente. Prestação de serviços de telefonia. Requerida que tem participação direta nos fatos narrados. Falha na prestação dos serviços. Incidência do CDC. Transferência de chip a terceiros, contribuindo para a ocorrência da fraude por estes praticada. Responsabilidade objetiva. Excludentes de responsabilidade não verificadas no caso. Danos morais configurados. Caso que ultrapassa a noção de mero aborrecimento. Quantum majorado para R$ 10.000,00. Sentença parcialmente alterada neste ponto. Recurso da requerida desprovido. Parcial provimento ao recurso da parte autora.